Tribunal: TJES
Processo: 0003416-76.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003416-76.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ALEXANDRE MOSCON

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA PARTE DESISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, ao homologar pedido de desistência da ação formulado após a citação e a apresentação de contestação pelo apelado, condenou a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência.

2)
A apelante defende a inversão do ônus, com base no princípio da causalidade

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de desistência da ação, requerida pelo autor após a citação e a apresentação de contestação pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários advocatícios são suportados pela parte que desistiu da ação.

5)
A jurisprudência desta Corte orienta que, havendo desistência após a citação, é cabível a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, sobretudo quando ocorre a constituição de advogado pela parte contrária e a apresentação de contestação.

6)
O princípio da causalidade não afasta a regra específica do artigo 90 do Código de Processo Civil, visto que o apelado, ao ser citado, necessitou constituir patrono para apresentar defesa, o que gera para o autor desistente o dever de arcar com os ônus decorrentes.

7)
A instituição financeira formulou o pedido de desistência somente após a efetiva citação do apelado e a apresentação da peça de defesa, o que demandou a atuação de patrono e justifica a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A parte que desiste da ação após a citação do réu e a apresentação de contestação responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 90 do Código de Processo Civil.

2. A aplicação do princípio da causalidade não isenta o desistente da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, quando o pedido de extinção do feito ocorre após a angularização da relação processual e a apresentação de defesa

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 90.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível: 00224783420198080035; TJES, Apelação Cível: 50084628120238080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser imposta ao autor que desiste da ação após a citação e apresentação de defesa pela parte ré.

Sustenta o apelante que os ônus sucumbenciais devem recair sobre o consumidor, ao fundamento de que a extinção do processo ocorreu em razão da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Sem razão, contudo.

O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que, proferida sentença com base em desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pelo desistente.

Sob esse prisma, firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, havendo desistência após a citação, é cabível a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, sobretudo quando houve a constituição de advogado pela parte contrária e a apresentação de contestação.

É de se conferir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da homologação de pedido de desistência (art. 485, VIII, CPC), condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Apelante requer a reforma da sentença para que a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais recaia sobre a Apelada, sob o argumento de que foi esta, por sua inadimplência, quem deu causa à instauração do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser imposta ao autor da ação que desistiu após a citação do réu; (ii) analisar se, em conformidade com o princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação (a Apelada, devedora inadimplente) deve arcar com os honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que, proferida sentença com base em desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pela parte que desistiu da ação. 4. Consoante entendimento jurisprudencial, mesmo em se tratando de busca e apreensão, quando há desistência após a citação, é cabível a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, sobretudo quando houve constituição de advogado pela parte contrária e início de atividade processual efetiva, com a apresentação de contestação. 5.O trabalho desempenhado pelo advogado da parte ré justifica a condenação do autor, ora Apelante, ao pagamento dos honorários, em conformidade com o percentual fixado pela sentença (10% sobre o valor atualizado da causa). IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1
. O autor que desiste da ação após a citação do réu é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90 do CPC. 2. O princípio da causalidade não exime o autor desistente da obrigação de arcar com os honorários de sucumbência
.

[...]

(TJES, Apelação Cível: 00224783420198080035. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 17/out/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. O artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios são devidos pela parte desistente.
4. O apelante ajuizou a ação contra a parte apelada, impondo-lhe a necessidade de constituir advogado e apresentar defesa. Posteriormente, ao manifestar desistência, deu causa à extinção do feito, razão pela qual deve arcar com os encargos sucumbenciais. 5 . O pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência processual pressupõe que o advogado da parte demandada tenha atuado no processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a parte apelada apresentou contestação, o que justifica a condenação. 6. A concessão da justiça gratuita ao apelante foi fundamentada na análise documental realizada pelo juízo de primeiro grau, que verificou a ausência de vínculo empregatício e sua condição de estudante. Não há nos autos prova incontroversa de modificação substancial da sua condição econômica que justifique a revogação do benefício. 7. A exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência do apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Nos casos de desistência processual, as despesas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte desistente, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil
. 2. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando não houver prova incontroversa de modificação da condição econômica do beneficiário, sendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa enquanto persistir a hipossuficiência.

(TJES, Apelação Cível: 50084628120238080024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 28/fev/2025)

No caso, a instituição financeira formulou pedido de desistência (Id. 15978809) somente após a efetiva citação do apelado e a apresentação da peça de defesa (fls. 43/45), o que demandou a atuação do patrono.

Assim, o provimento jurisdicional objurgado deve ser integralmente mantido.

D
o exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

nego

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.